Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726903-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA AGRAVADO: PNEUS DELIVERY COMERCIO E SERVICOS LTDA, MICHELLE NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão interlocutória que, nos autos da execução de títulos extrajudicial n. 0720154-23.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de João Pessoa/PB. A recorrente peticionou em ID 51238452, solicitando a desistência do seu recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal. Homologo o pedido de desistência do feito. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator